Tribunal: TJES
Processo: 5008096-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008096-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WAGNER SCHUENG DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
R
EINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO COMO CONDIÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE.
REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. VEDAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA.

RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A pretensão recursal se coaduna ao entendimento remansoso desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

2. A condição do reeducando de reincidente específico em crime equiparado a hediondo, enquanto circunstância pessoal, veda que lhe seja concedido o benefício do livramento condicional, impondo-se a retificação do atestado de pena.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata da sessão de julgamento, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão, que, nos autos do processo executivo nº. 0002536-64.2010.8.08.0024, indeferiu o pedido de retificação das frações referentes ao livramento condicional no atestado de pena, ao reconhecer que a reincidência específica em crime hediondo do apenado constitui circunstância a ser considerada isoladamente sobre as condenações relativas aos crimes hediondos, não incidindo em relação às condenações por crimes comuns.

Em suas razões, o agravante sustenta que a reincidência específica do agravado em crime hediondo deve afetar todas as guias de execução, uma vez que constitui circunstância pessoal que se estende por toda a execução.

O reeducando
WAGNER SCHUENG DOS SANTOS
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão, que, nos autos do processo executivo nº. 0002536-64.2010.8.08.0024, indeferiu o pedido de retificação das frações referentes ao livramento condicional no atestado de pena, ao reconhecer que a reincidência específica em crime hediondo do apenado constitui circunstância a ser considerada isoladamente sobre as condenações relativas aos crimes hediondos, não incidindo em relação às condenações por crimes comuns.

Em suas razões, o agravante sustenta que a reincidência específica do agravado em crime hediondo deve afetar todas as guias de execução, uma vez que constitui circunstância pessoal que se estende por toda a execução.

Pois bem, de plano, consigno que a pretensão recursal se coaduna ao entendimento remansoso desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CONDIÇÃO PESSOAL INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento.
Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado.
2) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040190, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada.
2. Não há que se falar em preclusão quando o magistrado corrige erro material, de forma que não configura inovação na situação jurídica do réu, mas apenas adequação à realidade já reconhecida em condenação transitada em julgado. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043400, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

Assim, uma vez estabelecido que a reincidência é um fator pessoal que atinge a execução como um todo, abrangendo-se, os seus efeitos, a todas as penas impostas ao reeducando, conclui-se que inexiste a possibilidade de se utilizar um percentual diferenciado sobre as condenações nas quais essa agravante não fora reconhecida.

Isso posto, vê-se que o apenado possui quatro condenações na execução de nº. 0002536-64.2010.8.08.0024:

1. Processo nº. 0015710-44.2009.8.08.0035; data do fato: 20/08/2009; trânsito em julgado: 30/11/2009 (defesa); condenação: art. 306 da Lei nº. 9.503/97;

2. Processo nº. 0000535-10.2009.8.08.0035; data do fato: 10/01/2009; trânsito em julgado: 31/05/2010 (defesa); condenação: art. 14 da Lei nº. 10.826/03;

3. Processo nº. 0120588-21.2011.8.08.0012; data do fato: 25/03/2011; trânsito em julgado: 17/04/2012 (defesa) e 12/03/2012 (Ministério Público); condenação: art. 12 da Lei nº. 10.826/03 e art. 33 da Lei nº. 11.343/06;

4. Processo nº. 0005906-43.2017.8.08.0012; data do fato: 14/03/2017; trânsito em julgado: 14/03/2019 (defesa) e 02/04/2019 (Ministério Público); condenação: art. 33 da Lei nº. 11.343/06;

Assim, constata-se que o agravado é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo contexto que, nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal, desautoriza a concessão do benefício do livramento condicional, em relação a todas as condenações.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o STJ a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas". 3. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 4.
Na hipótese, a condição de reincidente específico, obsta a concessão de livramento condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal e no artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5009987-10.2022.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022).

HABEAS CORPUS. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Consoante o art. 83, V, do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
. O art. 44 da Lei n. 11.343/2003 traz idêntica vedação aos sentenciados por incursão nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 a 37, do mesmo regramento.
2. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou os dispositivos em apreço, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.
3. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.
4. Habeas corpus denegado.
(HC n. 666.632/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.).

Portanto, a sua condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo, enquanto circunstância pessoal, veda que lhe seja concedido o benefício do livramento condicional.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso, determinando a retificação do atestado de pena quanto às frações referentes ao livramento condicional.

É como voto.